Tribunal: TJMT
Processo: 1002622-86.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUTOS No. 1002622-86.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: L C VICENTE MADEIRAS – EPP
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
VISTOS.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por L C VICENTE MADEIRAS – EPP, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro, nos autos da Execução Fiscal, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade, por entender inadequado o excepcional incidente da exceção para dirimir a matéria levantada pelo executado, determinando o prosseguimento da execução.
O Agravante alega, em síntese, a nulidade da CDA executada em pela ausência de notificação pessoal prévia no processo administrativo de constituição do crédito tributário.
Relata que “o Agravado ao expedir a Notificação n. 38396/54/28/2017, não oportunizou à Agravante exercer o contraditório e a ampla defesa acerca dos créditos tributários novamente lançados, enviando diretamente a notificação ao Diário Oficial Estadual (DOE), não se perfectibilizando assim o lançamento da obrigação tributária”.
Acentua que a comprovação dos fatos alegados independe de dilação probatória, pois pela análise dos documentos do Processo Administrativo Tributário, verifica-se que não há qualquer documento que demonstrasse a efetiva entrega da notificação no endereço fiscal da Agravante ou sequer a tentativa de entrega.
Realça que a Agravante está localizada no mesmo endereço desde o início das suas atividades econômicas.
Ressalta que a notificacao editalicia e a ultima das hipóteses para notificar o contribuinte, tendo como preferencial a forma pessoal ou pela via postal.
Com essas considerações, requer a antecipação da tutela recursal para que seja concedida a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
É o relatório.
Decido.
Para a atribuição do efeito suspensivo e/ou deferimento da tutela antecipada recursal em sede de agravo de instrumento, faz-se necessária a demonstração da probabilidade do direito invocado e do fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 300, 932, inciso II, 995, parágrafo único, e 1.019, I, todos do Código de Processo Civil.
No caso em estima, após breve análise do caderno processual, observa-se que o pedido por concessão da antecipação da tutela reursal merece acolhimento, porquanto verifica-se, em cognição sumária, a presença dos pressupostos autorizadores acima delineados.
Consoante irresignação do agravante, a exceção de pré-executiva foi proposta visando o reconhecimento da nulidade dos lançamentos realizados no Aviso de Cobrança Fazendário no 16585950, com o consequente cancelamento da Certidão de Dívida Ativa n. 20181102111, diante da ausência de citação válida da notificação, motivo pelo qual não se perfectibilizou o lançamento tributário.
A exceção de pré-executividade é incidente processual de defesa do executado e, ainda que não possua previsão legal, sua utilização encontra amparo na jurisprudência e na doutrina, desde que se limite às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória, nos termos da Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça:
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.
É cediço o entendimento do STJ que somente é válida a notificação pela imprensa oficial quando for comprovado estar o sujeito passivo em local incerto e não sabido. Veja-se:
TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LANÇAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE POR EDITAL. EXCEPCIONALIDADE. ENTENDIMENTO PACÍFICO DO STJ.
1. É entendimento pacífico do STJ ser imprescindível a notificação pessoal e por escrito do contribuinte a respeito do lançamento do crédito tributário, sendo a notificação editalícia permitida apenas nos casos em que for comprovado estar o sujeito passivo em local incerto e não sabido. Precedentes: AgRg no AREsp 42.218/MS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 03/05/2013; AgRg no REsp 1.123.144/MG, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 14/10/2011; AgRg no REsp 1.233.778/MG, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 30/08/2011 e REsp 1.199.572/MG, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 22/09/2010. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 524.888/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/8/2014, DJe 2/9/2014).
Além disso, este Sodalício já decidiu pela necessidade da certeza da entrega da notificação para fins de lançamento do crédito tributário. Confira-se a ementa:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES – AÇÃO ANULATÓRIA - LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 173, I, DO CTN – NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA – POSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE CONHECIMENTO PELO CONTRIBUINTE SOBRE O LANÇAMENTO – RECURSO PROVIDO.
É válida a notificação de lançamento via e-mail, contudo mister se faz a certeza de sua entrega.
(TJMT - RED No 85304/2016 - PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO – REL. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS. JULGADO EM 24-7-2017).
Pois bem.
Em análise perfunctória, é possível verificar que nos autos constam provas suficientes que atestem a nulidade do procedimento que constituiu a CDA executada pela ausência de tentativa de notificação pessoal no processo administrativo de constituição do crédito tributário, ou seja, não se trata de meras alegações, estão acobertadas pelo próprio conjunto probatório apresentado, como o procedimento administrativo tributário (id. 118356464) e os documentos apresentados pelo Agravado nos autos da execução fiscal.
Apenas os registros dos andamentos não comprovam a efetiva entrega da notificação no endereço fiscal da Agravante ou sequer a tentativa de entrega.
Portanto, em razão da a ausência de notificação válida do contribuinte e diante dos danos advindos para manutenção da atividade econômica da Agravante devido a ausência de Certidão Negativa de Débito e a eminência de atos expropriatórios decorrente da determinação do Juízo de origem, verifica-se os requisitos autorizadores para suspender a exigibilidade do crédito tributário advindo da CDA n° 20181102111, nos termos do art. 151, V do CTN.
Ante do exposto, defiro a antecipação da tutela recursal.
Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo a quo.
Intime-se o Agravado, para querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Desnecessária manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, consoante o disposto na Súmula no 189 do STJ.
Cuiabá, 24 de fevereiro de 2022.
Alexandre Elias filho
Relator Convocado